Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-82.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 156.076.071-00 (EMBARGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. VÍCIO RECONHECIDO E CORRIGIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA INAPLICÁVEL.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A, sustentando
que a majoração dos honorários advocatícios no acórdão deveria ter como base o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar
se existe vício no
decisum
que majorou os honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. Razões de Decidir

3.
De fato, constatou-se a ocorrência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que, na instância de origem, os honorários foram arbitrados sobre o valor da condenação e, em grau recursal, a majoração deve seguir o mesmo parâmetro, sobretudo ao se ter em vista a total possibilidade de mensurar o valor da condenação com simples cálculos.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material na majoração dos honorários
advocatícios
.

Tese de Julgamento
: “1. Havendo erro material na majoração de honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado. 2. Não configurado o intuito protelatório, revela-se indevida a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022;
CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2064541/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
, sustentando vícios no acórdão que desproveu o apelo interposto, sob o fundamento de que
a majoração dos honorários advocatícios no acórdão deveria ter como base o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam corrigidos o suposto vício.

Contrarrazões no id. 260751172.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos, porquanto
os honorários advocatícios
foram fixados em 15% (quinze por cento) dovalor atualizado da condenaçãona instância de origem e, por conseguinte, em grau recursal, devem também ser majorados para percentual a ser fixado com base no valor da condenação.

Sobre o tema, o CPC dispõe em seu art. 85, §2o, que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, sendo possível mensurar o valor da causa através de simples cálculo,
deve ser corrigido o vício constatado no v. acórdão
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes Embargos, para que na parte dispositiva do acórdão impugnado passe a constar o seguinte:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.”.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, revela-se indevida a multa em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025